Tribunal: TJES
Processo: 0002023-39.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E MOTIVOS AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que o acusado como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano e 1 mês de detenção e 30 dias-multa, por dirigir sob a influência de álcool e substância psicoativa (cocaína), ocasionando acidente envolvendo outros três veículos. O apelante busca o reexame da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias majoradas e à fração de exasperação aplicada, além da concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade, motivo e consequências foi adequada; (ii) se a fração de aumento da pena-base foi proporcional e devidamente fundamentada; (iii) se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita no âmbito do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade é mantida, pois, embora a fundamentação do juízo sentenciante seja deficiente, o uso de entorpecentes configura elevado grau de reprovabilidade, configurando razões concretas que extrapolam os elementos do tipo penal.

4. A desvaloração dos motivos é afastada, uma vez que a fundamentação adotada faz referência a circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal.

5. As consequências do crime são mantidas, pois o concreto prejuízo causado a terceiros justifica a valoração negativa desse vetor, mesmo em delitos de perigo abstrato.

6. A fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria foi excessiva e carece de fundamentação idônea. Assim, a pena-base é ajustada para 7 meses e 14 dias de detenção e 11 dias-multa.

7. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena é reduzida para 6 meses e 7 dias de detenção e 11 dias-multa.

8. A competência para apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita é do Juízo da Execução, conforme entendimento pacificado pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos deve ser afastada quando não fundamentada em circunstâncias concretas que extrapolem os elementos do tipo penal.

2. As consequências do crime podem ser avaliadas negativamente em delitos de perigo abstrato se houver prejuízo concreto causado a terceiros.

3. A fração de aumento da pena-base deve ser proporcional e devidamente fundamentada.

4. A análise do pedido de assistência judiciária gratuita é de competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, § 1º, II; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.181.957/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/12/2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 909.358/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/8/2024; TJ-ES, Apelação nº 00092407820198080024, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 22/1/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002023-39.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JUNIOR BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E MOTIVOS AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que o acusado como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano e 1 mês de detenção e 30 dias-multa, por dirigir sob a influência de álcool e substância psicoativa (cocaína), ocasionando acidente envolvendo outros três veículos. O apelante busca o reexame da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias majoradas e à fração de exasperação aplicada, além da concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade, motivo e consequências foi adequada; (ii) se a fração de aumento da pena-base foi proporcional e devidamente fundamentada; (iii) se é cabível a concessão da assistência judiciária gratuita no âmbito do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da culpabilidade é mantida, pois, embora a fundamentação do juízo sentenciante seja deficiente, o uso de entorpecentes configura elevado grau de reprovabilidade, configurando razões concretas que extrapolam os elementos do tipo penal.

4. A desvaloração dos motivos é afastada, uma vez que a fundamentação adotada faz referência a circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal.

5. As consequências do crime são mantidas, pois o concreto prejuízo causado a terceiros justifica a valoração negativa desse vetor, mesmo em delitos de perigo abstrato.

6. A fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria foi excessiva e carece de fundamentação idônea. Assim, a pena-base é ajustada para 7 meses e 14 dias de detenção e 11 dias-multa.

7. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena é reduzida para 6 meses e 7 dias de detenção e 11 dias-multa.

8. A competência para apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita é do Juízo da Execução, conforme entendimento pacificado pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos deve ser afastada quando não fundamentada em circunstâncias concretas que extrapolem os elementos do tipo penal.

2. As consequências do crime podem ser avaliadas negativamente em delitos de perigo abstrato se houver prejuízo concreto causado a terceiros.

3. A fração de aumento da pena-base deve ser proporcional e devidamente fundamentada.

4. A análise do pedido de assistência judiciária gratuita é de competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, § 1º, II; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.181.957/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/12/2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 909.358/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/8/2024; TJ-ES, Apelação nº 00092407820198080024, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 22/1/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIO JUNIOR BARBOSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, II, o Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

O apelante requer o reexame da valoração das circunstâncias majoradas na dosimetria da pena, quais sejam: culpabilidade, motivo e as consequências. Requer, também, a majoração da fração decorrente da atenuante da confissão. Por fim, requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11117748), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIO JUNIOR BARBOSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, II, o Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 1 (um) mês de detenção e 30 (trinta) dias-multa.

O apelante requer o reexame da valoração das circunstâncias majoradas na dosimetria da pena, quais sejam: culpabilidade, motivo e as consequências. Requer, também, a majoração da fração decorrente da atenuante da confissão. Por fim, requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II do Código de Trânsito Brasileiro), narrando que, no dia 04/10/2018, na Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins/ES, o denunciado dirigiu sob a influência de álcool e de substância psicoativa que causa dependência (cocaína), causando acidente envolvendo outros três veículos.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do delito imputado ao acusado restaram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos, com destaque para o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (fl. 07 do Inquérito Policial), para os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem ao acusado (fls. 8/10 do Inquérito Policial) e para a confissão do acusado, que ocorreu em seu interrogatório (fl. 46).

No tocante à dosimetria da pena, pontuo que é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para
cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 1 (um) ano e 4 (meses) de detenção e 30 (trinta) dias-multa, tendo valorado negativamente a culpabilidade, motivo e consequências, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Culpabilidade comprovada, sendo sua conduta reprovável, antecedentes imaculados, não existem notícias da conduta social do réu; A personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não indicam estar voltada para o crime; o motivo do crime não justifica o fato, pois o acusado poderia causar grave acidente com sua conduta; as circunstâncias do fato são comuns a espécie; as consequências foram graves, eis que poderia ter causado acidente, colocando desta forma a sociedade em risco; a situação econômica do acusado não é boa. (...)”

Quanto à
culpabilidade
, entendo que, não obstante a deficiência de fundamentação adotada pelo Sentenciante, mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para manter a desvaloração do referido vetor.

A culpabilidade para fins do art. 59 do Código Penal é compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, isto é, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado. No caso, a prática delitiva apurada nos autos ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal, uma vez que o Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora (fl. 07 dos autos físicos digitalizados) e a própria confissão do autor demonstram que ele também usou cocaína. Ressalto, nesse sentido, que o ato de dirigir sob efeito de entorpecentes (cocaína) revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

Em relação aos
motivos
, a possibilidade de o acusado causar um acidente com sua conduta já é elemento inerente ao tipo penal, tratando-se de motivação genérica e abstrata.

No que concerne às
consequências
do delito, aqui compreendida como consequências que ultrapassem as elementares do tipo, entendo que, não obstante a deficiência de fundamentação adotada pelo Sentenciante, mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para manter a negativação do referido vetor.

Isso porque entende-se como idônea a valoração negativa das consequências em casos de crime de perigo abstrato quando há prejuízo concreto causado a terceiros:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À PRÁTICA DO TIPO PENAL. INVIABILIDADE. TESTE DE ETILÔMETRO. POSITIVO PARA PRESENÇA DE ÁLCOOL NO SANGUE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em Exame 1 - Apelação da Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Gama/DF que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no crime previsto nos artigos 306, § 1º, inciso I e § 2º, e 305, ambos da Lei nº 9.503/1997 ( Código de Trânsito Brasileiro). 2 - Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva dos crimes de trânsito, com base nas provas dos autos, e condenou o apelante. 3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelos crimes do art. 305 e 306, § 1º, inciso I e § 2º, e 305, ambos da Lei nº 9.503/1997 ( Código de Trânsito Brasileiro). II. Questão em discussão 4 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o réu praticou ou não o dolo do tipo penal, constante dos art. 305 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) saber se na dosimetria da pena, na primeira-fase, estão presentes as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade e da consequências do crime; (iii) saber se a sentença atendeu ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade quanto à fração de redução da pena-intermediária; e, (iv) saber se a pena de suspensão do direito de dirigir foi proporcional à pena privativa de liberdade aplicada ao réu. III. Razões de decidir 5 - Se o infrator é preso em flagrante conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, tendo o teste de alcoolemia detectado o nível de álcool de 1,26 mg/l, no sangue, além do fato de ter se evadido de local de acidente de trânsito, para fugir da responsabilidade penal ou civil, resta presente o dolo do tipo penal previsto no art. 305 e 306, § 1º, I, ambos do CP. 6 - Inviável acolher a pretensão absolutória quando o conjunto probatório formado nos autos é suficiente para demonstrar que o recorrente praticou o crime que lhe foi imputado, nos exatos termos do art. 306 c/c art. 298, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro. 7 - CULPABILDIADE. Se o art. 306 do CTB não estabelece critérios objetivos para auferir maior ou menor grau de culpabilidade, de acordo com a concentração de álcool detectado no sangue do infrator, quando realizado o teste de etilômetro, o vetor culpabilidade deverá ser afastado se fundamentado sobre essa questão, haja vista que qualquer grau de alcoolemia está inserido no próprio tipo penal. 8 -
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. Sendo o delito previsto no art. 306 do CTP de perigo abstrato, o concreto prejuízo causado a terceiros torna as consequências do ato mais gravosa, devendo ser sopesada no momento da individualização da pena, na primeira fase.
9 - A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, o que não afronta o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade a redução da pena na segunda-fase pouco abaixo da exasperação da pena na primeira fase. 10 - Na prática do delito do art. 305 do CTP afasta-se o vetor consequências do crime se a fundamentação descreve o que está previsto no tipo penal, sob pena de bis in idem. 11 - Mantem-se a suspensão/proibição de 6 (seis) meses para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, uma vez que se mostra pequena e proporcional considerando os dois crimes autônomos cometidos pelo réu. IV. - Dispositivo e tese 12 - Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. Presente o dolo do tipo penal previsto no art. 305 e 306, § 1º, I, ambos do CP, se o infrator é preso em flagrante conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, além do fato de se evadir de local de acidente de trânsito, para fugir da responsabilidade penal ou civil, mantem-se a condenação 2. O art. 306 do CTB não estabelece critérios objetivos para auferir maior ou menor grau de culpabilidade, de acordo com o teor alcoólico detectado no sangue do infrator, devendo qualquer grau de alcoolemia verificado fazer parte do tipo penal. 3. As consequências do crime do art. 306 do CTB devem ser avaliadas negativamente se houver concreto prejuízo causado a terceiros. 4. Não há falar em consequência do crime do art. 305 do CTB, se a sentença avaliar negativamente, na primeira fase, o que está previsto no tipo penal, sob pena de bis in idem. _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 305 e 306, § 1º, inciso I e § 2º: Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação, Acórdão 1786124, 00001741820208070008, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023; TJDFT, Apelação, Acórdão 1816268, 07045055320218070012, Rel.: Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 26/2/2024; TJDFT, Embargos Infringentes, 07026381220228070005, Rel.(a): Gislene Pinheiro, Câmara Criminal, TJDFT, Acórdão 1893263, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 1/8/2024; TJDFT. Apelação. Acórdão 1837789, 07078803820218070020, Rel.: Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 25/3/2024. (TJ-DF 07054035620228070004 1928011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 26/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/10/2024)

Sobre a fração de exasperação que deve incidir em decorrência de cada circunstância judicial negativada, cumpre rememorar que “
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.” (AgRg nos EDcl no HC n. 909.358/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

E
ntretanto, entendo que a fração de exasperação adotada se encontra acima da comumente aceita pela jurisprudência, sem a utilização de fundamentação idônea para tanto.

Assim, mantida a negativação da culpabilidade e consequências do delito, fixo a pena-base em 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o que levou à redução da pena para 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual
torno DEFINITIVA a pena em 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime ABERTO, e 11 (onze) dias-multa. Mantenho, ainda, a pena de suspensão da permissão para dirigir veículos automotores pelo mesmo prazo, conforme art. 306 da Lei nº 9.503/97.

Com a redução da condenação para período inferior a um ano, cabível a substituição
da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, nos termos do art. 44, § 1º, do CP, a saber, prestação pecuniária, cujo valor será fixado em sede de execução.

A Defesa aduz, ainda, que deve ser concedido ao réu os benefícios da justiça gratuita em interpretação conforme a constituição do art.
804 do CPP, e em conformidade com o art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, em analogia.

Contudo, é entendimento pacífico deste Tribunal que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime ABERTO, substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, 11 (onze) dias-multa e suspensão da
permissão para dirigir veículos automotores pelo mesmo prazo da pena corporal.

É como voto.